Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720956-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ADAUTO RIBEIRO DE FARIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Atente-se à Secretaria quanto o pleito de sustentação oral formulado pela advogada do apelante junto ao ID 16651949, bem como a informação referente ao e-mail da patrona, para fins de recebimento do link contendo a chave de acesso ao ambiente da videoconferência, para participação na Sessão de Julgamento a ser realizada no dia 10 de Junho de 2020 (Quarta-feira), às 13h30. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora